Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

I - Não há necessidade de fundamentação exauriente no que diz respeito ao direito de recorrer em liberdade, quando as razões do decreto de prisão preventiva, notadamente a necessidade para a garantia da ordem pública diante da reiteração delitiva, são reforçadas pela condenação ao cumprimento de pena em regime fechado, caso em que poderá ser aplicada a técnica da fundamentação per relationem.

II - Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante e do usuário que afirmou que estava no local para adquirir drogas com o réu, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

III - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP.

IV - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.

V - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.

VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.